Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-19.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000883-19.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANIA MENDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA E REMUNERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE COATORA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PERDA DO OBJETO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, determinando a reimplantação de jornada de trabalho de 40 horas semanais, com pagamento das diferenças remuneratórias desde a data da impetração, diante da ilegal redução da carga horária para 20 horas semanais, sem prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do prefeito municipal, indicado como autoridade coatora, gera nulidade absoluta da sentença; (ii) estabelecer se houve perda do objeto da ação, em razão da reimplantação da jornada da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do Município na pessoa de seu procurador (ID 83150219), que inclusive se manifestou nos autos e apresentou defesa (IDs 83150222 e 83150233), supre a exigência formal de notificação pessoal da autoridade coatora quando não há demonstração de efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais no mesmo sentido.

A reimplantação da jornada da impetrante decorreu de decisão liminar em agravo de instrumento (ID 83150225), subsistindo o interesse de agir para o julgamento do mérito com concessão definitiva da segurança.

Além da reintegração da carga horária, a impetrante também pleiteou o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à impetração, o que afasta a alegada perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; CPC, arts. 487, I, e 931; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1372038/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.09.2018; STJ, AgRg no REsp 1183064/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.10.2014; TJ-GO, Apelação Cível 5334088-93.2022.8.09.0102, Rel. Des. Stefane Fiuza, 6ª Câmara Cível, j. 13.12.2023; TJ-SP, Apelação 1038882-48.2023.8.26.0506, Rel. Des. Ricardo Anafe, 13ª Câmara de Direito Público, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000883-19.2021.8.05.0110
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSARA e como apelada SILVANIA MENDES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .